Tribunal: TJBA
Processo: 8002670-39.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002670-39.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIO DA CONCEICAO CORDEIRO Advogado(s): MIZIA GUILHERME SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIGILANTE LOTADO EM UNIDADE DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS CONDIÇÕES INSALUBRES E DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Fábio da Conceição Cordeiro contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA que, nos autos da Ação Ordinária nº 8002670-39.2018.8.05.0191, julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade retroativo, formulado sob o argumento de que o autor, no exercício da função de vigilante em unidade de saúde do Município de Santa Brígida/BA, estaria exposto a agentes insalubres. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao adicional de insalubridade em razão do exercício da função de vigilante em unidade de saúde; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC; cabia, portanto, ao recorrente demonstrar a efetiva exposição a agentes nocivos, o que não foi comprovado nos autos. Os documentos apresentados pelo autor não evidenciam a existência de condições insalubres, sendo insuficiente a mera declaração acostada aos autos para comprovar o contato habitual com agentes prejudiciais à saúde. O juízo de primeiro grau oportunizou a produção de provas, mas o autor não apresentou elementos mínimos que justificassem a realização da perícia, razão pela qual o julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial desnecessária ou meramente protelatória, exercendo o poder - dever previsto no art. 370 do CPC. A concessão judicial de vantagem pecuniária sem previsão legal específica é vedada, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, sendo indispensável a existência de lei municipal regulamentadora do adicional de insalubridade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade exige, cumulativamente, lei local específica e laudo técnico individualizado, requisitos ausentes no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O adicional de insalubridade somente é devido a servidor público municipal quando houver lei local regulamentadora e laudo técnico que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando inexistem indícios mínimos da alegada insalubridade. É vedado ao Poder Judiciário reconhecer vantagem pecuniária sem amparo em lei específica, nos termos da Súmula Vinculante nº 37. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, AgRg no REsp 1.343.464/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.10.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002670-39.2018.8.05.0191, em que figuram como Apelante FABIO DA CONCEICAO CORDEIRO e como Apelado o MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, IX/D